Tribunal: TJSP
Processo: 1017690-49.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inclusão indevida do nome da usuária nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Não acolhimento. Débito pretérito gerado em período em que a apelada ainda não ocupava o imóvel alugado. Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inclusão indevida do nome da usuária nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Não acolhimento. Débito pretérito gerado em período em que a apelada ainda não ocupava o imóvel alugado. Obrigação de pagar por tais serviços é de caráter pessoal e não de natureza "propter rem". Instrumento de acordo escrito firmado pela nova inquilina não juntado com a contestação. Violação às normas contidas na Deliberação ARSESP no 106/2009. Débito inexigível. Negativação do nome da autora abusiva. Danos morais caracterizados "in re ipsa". Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Dever da apelante de pagar a indenização fixada pelo juízo a quo em R$5.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e da ofensora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.